Tribunal: TJSP
Processo: 1019091-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer, cumulada com preceito cominatório, objetivando compelir a provedora ré Google a fornecer os dados registrais eletrônicos (endereços de IP's, data, hora, porta lógica de origem), de criação e acesso administrativo do blog "O Fiscalizador", vinculada a conta de e-mail "www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br" - Sentença de procedência -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer, cumulada com preceito cominatório, objetivando compelir a provedora ré Google a fornecer os dados registrais eletrônicos (endereços de IP's, data, hora, porta lógica de origem), de criação e acesso administrativo do blog "O Fiscalizador", vinculada a conta de e-mail "www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br" - Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo da empresa demandada - Descabimento - Medida que visa identificar usuário infrator por prática de atos ilícitos contra a empresa autora - Obrigação de identificação reconhecida pela Lei do Marco Civil da Internet - Exegese dos artigos 7o, 10o, 15o, §1o e 22, § único da mencionada lei -Dever que inclui a chamada "porta lógica de origem", ante a nova tecnologia empregada pelos provedores de aplicação (IPV6) e o protocolo denominado "NAT" (Network Address Translation) - Multa cominatória - Cabimento - Finalidade coercitiva - Possibilidade de revisão do valor arbitrado em sede de cumprimento da sentença, na forma do art. 537, § 1o, do CPC - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1019091-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é apelado CETIP S/A
MERCADOS ORGANIZADOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 2o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019091-60.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Google Brasil Internet Ltda.
Apelada: Cetip S/A Mercados Organizados
Voto no 27.496
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
obrigação de fazer, cumulada com preceito
cominatório,
objetivando
compelir
a
provedora ré Google a fornecer os dados
registrais eletrônicos (endereços de IP's,
data, hora, porta lógica de origem), de
criação e acesso administrativo do blog “O
Fiscalizador”, vinculada a conta de e-mail
“www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.co
m.br”
-
Sentença
de
procedência
-
Inconformismo
exclusivo
da
empresa
demandada - Descabimento - Medida que
visa identificar usuário infrator por prática
de atos ilícitos contra a empresa autora -
Obrigação de identificação reconhecida pela
Lei do Marco Civil da Internet - Exegese
dos artigos 7o, 10o, 15o, §1o e 22, § único da
mencionada lei -Dever que inclui a
chamada “porta lógica de origem”, ante a
nova
tecnologia
empregada
pelos
provedores de aplicação (IPV6) e o
protocolo denominado “NAT” (Network
Address Translation) - Multa cominatória -
Cabimento
-
Finalidade
coercitiva
-
Possibilidade de revisão do valor arbitrado
em sede de cumprimento da sentença, na
forma do art. 537, § 1o, do CPC - Apelo
desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
559/562, acrescento que a sentença julgou procedente ação de
obrigação de fazer, cumulada com preceito cominatório
promovido em face de Google Brasil Internet Ltda., para compeli-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
la a fornecer os dados cadastrais disponíveis e os registros
eletrônicos (endereços de IP's, porta lógica de origem, datas e
horários, com fusos horários no padrão UTC), além de outras
informações que possam contribuir para a identificação do
usuário ou do terminal vinculado à criação e demais acessos
administrativos
do
blog
“O
Fiscalizador”
(www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br), no prazo de 15
dias, tornando definitiva a tutela de urgência deferida às fls.
238/240 e fls. 312/313, pena de incorrer na multa diária de R$
1.000,00. Sucumbente, a demandada foi condenada nas custas e
despesas processuais, e em honorários advocatícios arbitrados
em 15% sobre o valor da causa (fl. 31 - R$ 12.535,00).
Volta-se somente a demandada vencida
contra a decisão, sustentando em suas razões recursais (fls.
568/582), em resumo, que já apresentou os dados existentes
em seus servidores (“IPs”, datas e horários), referentes ao
“blogspot” e contas de e-mail mencionado nos autos, na forma
orientada pelos artigos 22, 15 e 5o, VIII, da Lei 12.965/2014. Por
essa razão, defende a inexistência da obrigação legal de exibição
de informações relativas à porta lógica de origem. Logo, requer
seja afastada essa determinação, uma vez que não possui o
dever legal de guarda e, tampouco, exibição deste tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação. Por fim, considera descabida a imposição de multa
cominatória diária em R$ 1.000,00, sem limitação, ou ao menos
pede sua redução, pois já exibiu os dados de acordo com a
legislação em vigor, pena de enriquecimento ilícito da parte (fls.
568/582).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 586/616.
2. Versa a controvérsia quanto ao
inconformismo da provedora ré pela condenação que lhe foi
imposta de fornecer o endereço de IP, data e hora de utilização,
com identificação da porta lógica utilizada pelo usuário
responsável pela criação do blog “O Fiscalizador” (www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br), que, sob o manto do anonimato (codinome “sfassis”),
fez propagar
informações sensacionalistas, falsas, com imputações de práticas
ilícitas cometidas pela empresa autora (links reproduzidos às fls.
109/234), fato que veio a ferir a honra e imagem desta perante o
mercado.
Em decisão liminar de fls. 238/240, a
magistrada “a quo” proferiu o seguinte: “(...) Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento
pela requerida,
no prazo de 15 dias, de todos os
dados
cadastrais
que
possuir
da
página
http://ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br

("O
Fiscalizador")
bem como os números de IPs (Internet Protocol),
com os respectivos
registros eletrônicos,
datas e horários
deste(s) usuário(s),
além de qualquer outro dado em seu poder
que possibilite
a sua identificação;
bem como que se abstenha
de comunicar
ao usuário identificado
acerca dos termos desta
demanda, impedindo
a destruição
de provas pelo mesmo, nos
termos da segunda parte do disposto no artigo 20 da Lei n.
12.965/2014,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (...)” .
Em defesa apresentada às fls. 249/259,
a empresa ré apresentou os dados de registros de fls. 252/254.
Em réplica ofertada às fls. 281/292 e, a
despeito de terem sido identificadas as contas de e-mail
sfranciscoassis6@gmail.com
e
arianaamaroadv@gmail.com,
atreladas ao usuário responsável pelo Blog “O Fiscalizador”,
houve a necessidade estender o pedido liminar para que as
empresas provedoras de conexão à internet Claro S/A,
Telefônica Brasil S/A, Brava Telecomunicações Ltda. e IP Carrier
Telecom do Brasil Ltda., fornecessem os dados cadastrais
relacionados ao IP, nas datas e horários apontados nas tabelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 304/311.
Sobreveio, então, a seguinte decisão de
primeiro grau (fls. 312/313): “(...) Assiste razão à autora. Há
probabilidade
do direito e perigo da demora, motivos esses que
autorizam o deferimento
da extensão da tutela provisória
deferida. O escopo da presente demanda é a identificação
do(s)
usuário(s)
responsável(eis)

pela
veiculação

do
conteúdo
apontado na inicial. Com a contestação
ofertada pela ré, surgem
novos documentos
capazes de demonstrar
a necessidade
de obtenção de outros dados relativos ao(s) usuário(s) responsável(eis)
pelo conteúdo veiculado no website indicado. O
Novo Código de Processo Civil cuidou de assegurar a eficácia
dos princípios da celeridade
e da economia processual.
Tais
princípios autorizam,
em sede de cognição sumária, a extensão
da tutela provisória deferida. No mais, quanto a probabilidade

do direito e ao perigo da demora, reputo-me
à analise já feita
sobre a matéria às fls. 238/240. Diante do exposto, DEFIRO o
pedido de extensão da tutela provisória de urgência para
determinar
a ré o fornecimento
de dados de cadastro disponíveis

e os registros eletrônicos
(endereços
IP de origem, datas e
horários, com fuso-horários
no padrão UTC, associado a outras
informações
que possam contribuir para a identificação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário
ou
do
terminal,
relacionados

aos
endereços

sfranciscoassis6@gmail.com
e arianaamaroadv@gmail.Com,
no
prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor que fixo em
R$ 1.000,00. Como a presente demanda tem o escopo de
identificar
o(s)
autor(es)
das
postagens

realizadas,

com
fundamento
na celeridade
e economia processual,
bem como na
segurança
jurídica, já que tais empresas devem armazenar
os
dados buscados pela autora por tempo determinado,
DEFIRO em
caráter incidental e determino
que as empresas Claro S.A., Vivo
S.A., Brava Telecomunicações
Brasília Ltda. E IP Carrier Telecom
do Brasil LTDA. Forneçam todos os dados de cadastro (nome,
RG, CPF, endereço e telefone) relacionados
aos endereços
IP, nas
datas e horários apontados
nas tabelas de fls. 304/311 desses
autos (que deverão ser anexadas ao ofício, tendo em vista a
tramitação
sob segredo de justiça), no prazo de 10 dias” .
Por sua vez, a provedora ré apresentou
os dados/registros eletrônicos de fls. 315/321 e, diante as
informações prestadas pelas outras provedoras de conexão de
internet (fls. 330/332 e fls. 333/335), houve também a
necessidade de identificação pela empresa ré da porta lógica
utilizada pelo usuário, uma vez que a tecnologia dos provedores
de aplicação passou de IPV4 para IPV6, conforme salientado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petitório de fls. 345/361, pelo que sobrevieram, no curso da
ação, as decisões de fls. 398/399, aclarada às fls. 410 e, fls.
452/454 e fl. 467, destacando-se, desta penúltima, a seguinte
determinação:
“I - A obrigação de fornecimento
de informações

quanto a porta lógica de origem é tema muito debatido
atualmente,
diante do esgotamento
do IPV4 e a
utilização do protocolo NAT. Ao esgotar os endereços

IPV4
públicos,
código
numérico
identificador

de
conexões de internet, a governança
de internet passou
a utilizar o protocolo NAT, de forma superficial,
um
modo de atribuir o mesmo endereço IP a mais de um
usuário, identificando
cada um dos usuários que
compartilham
o endereço através da identificação
da
porta lógica de origem. Desse modo, cada provedor de
conexão recebe um bloco de endereços
IP's para
distribuir entre seus usuários. Assim, resta claro que o
provedor de conexão tem acesso ao endereço IP e
porta lógica de cada usuário, posto que cabe a ele a
distribuição
dos IP's a ele disponibilizados
aos seus
consumidores.
É notório que tanto o provedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação quanto o provedor de conexão têm acesso a
identificação
da porta lógica de origem, contudo,
muitos provedores
de aplicação deixam de armazena-
lo sob o argumento
de que o Marco Civil da Internet
não o obriga a tal guarda. Nesse ponto, cabe ressaltar
que não assiste razão a tal argumento,
pois o artigo
10, §1o do Marco Civil da Internet é expresso ao
responsabilizar
os provedores
de aplicação a guarda de
dados pessoais ou a outras informações
que possam
contribuir para a identificação
do usuário ou terminal
(grifo nosso). A norma foi propositalmente
redigida de
modo aberto, possibilitando
a sua aplicação ao estado
da arte da tecnologia
no momento da sua aplicação.
Inclusive, essencial lembrar que o Relatório Final da
Anatel, expedido pelo Grupo de Trabalho para
implementação
do Protocolo IP Versão 6'' asseverou
expressamente
a recomendação
de guarda de dados
relacionados
aa porta lógica, destinada aos provedores

de conteúdo (...). Diante de tantos casos semelhantes

envolvendo

tal
controvérsia,

resta
evidente
que
empresas com governança
de tecnologia
da informação

forte buscam se adequar a realidade atual, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minimizar
os
riscos
judiciais
que
envolvem
sua
atividade (...). De igual modo, não há como atribuir ao
provedor
de
conexão
a
responsabilidade

pelo
fornecimento
da porta lógica de origem do usuário que
acessou
determinada

aplicação
no
momento
do
cometimento
do ato ilícito, pois o artigo 14 do MCI é
expresso ao vedar a guarda de 'registros de acesso a
aplicações
de internet'. Diante de todo o exposto,
revejo meu posicionamento
explanado
na decisão de
fls. 398/399 e determino
a ré Google que forneça nos
autos, no prazo de 7 dias, a porta lógica de origem
utilizada pelo usuário-infrator
para a realização dos
ilícitos apurados nos autos (fls. 249/259, 315/318 e
447/449),
sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00. II - Embora instada a prestar informações

que tem em seu poder, conforme previsão legal, a
empresa Brava Telecomunicações
Brasília Ltda. deixou
de atender o comando Judicial. O artigo 6o do Código
de Processo Civil estabelece
que todos os sujeitos do
processo, nessa figura encontram-se
as empresas
oficiadas, devem cooperar entre si para que se obtenha
celeridade
processual.
O artigo 5o do mesmo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal estipula que aqueles que participam
devem
comportar-se

de
boa-fé,
enquanto
também
há
previsão legal para a determinação
de fornecimento

das informações
(art. 380, I e II do CPC e art. 22 do
Marco Civil da Internet). Diante do descumprimento
da
determinação
anteriormente
dirigida a empresa Brava
Telecomunicações,

determino

o
cumprimento

da
decisão de fls. 312/314 no derradeiro
prazo de 5 dias,
contados
do
recebimento

desta,
sob
pena
de
caracterização

do
crime
de
desobediência

do
responsável
legal” .
Inconformada contra esta decisão a
apelante interpôs agravo de instrumento, autuado sob no
2193330-35.2017.8.26.0000 (fls. 538/542), que assim foi
julgado por esta C. Câmara: “Ação de obrigação de fazer.
Decisão que determinou
à ré que forneça a porta lógica de
origem utilizada pelo usuário infrator para a realização dos
ilícitos, sob pena de multa diária. Inconformismo
por parte da ré.
Não acolhimento.
Para que se concretize
a guarda dos registros
de acesso a aplicações
de internet determinada
pelo caput do
artigo 15 da Lei 12.965/2014,
possibilitando
que o provedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conexão identifique
o usuário final dos serviços de internet, faz-
se necessário
o registro não somente dos elementos
trazidos no
artigo 5o, inciso VIII (endereço IP e da data e hora de utilização),

mas também a identificação
da porta lógica de origem. Marco
Civil da Internet que, dada sua natureza intimamente
ligada à
tecnologia
da informação,
não pode ser interpretado
de forma
restritiva, sob pena de inviabilizar
a identificação
de um usuário
que está fazendo uso de um determinado
IP compartilhado

inteligência
do artigo 6o da Lei no 12.965/2014.
Decisão
mantida.
Agravo
de
instrumento

não
provido” .
(Relator
Designado Des. Piva Rodrigues, julg. 30.1.2018).
Por sua vez, em petitório apresentado às
fls. 545/549, a provedora ré insistiu que as informações já
foram fornecidas às fls. 252/254, pelo que não poderia ser
compelida a fornecer dados concernentes as Portas Lógicas de
Origem, ante a falta de previsão legal, pelo que a empresa
autora rechaçou este argumento às fls. 552/556, insistindo no
descumprimento judicial, daí sobreveio a sentença de fls.
559/562, que ora se busca reformar.
Nesse passo, postas essas premissas, do
cotejo das provas produzidas, a despeito do esforço
argumentativo da provedora ré, a r. sentença deu adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução ao caso concreto, cujos fundamentos são acrescidos
como razões de decidir.
Isto porque, conforme se extrai do voto
condutor dos autos do agravo de instrumento no
2193330-35.2017.8.26.0000, a questão ficou bem dirimida,
pelo que a determinação imposta na r. sentença deve ser
mantida integralmente.
Confira-se do mencionado aresto, cujos
fundamentos se acrescem as razões de decidir:
“(...) Ao tempo da promulgação
do Marco Civil da
Internet, o fornecimento
do endereço IP e da data e
hora de utilização era suficiente para que o provedor
de conexão pudesse identificar o usuário final. Isso
porque, até então, o endereço IP constituía protocolo
exclusivo, vinculado a um único usuário em determinado

momento.

Contudo,
tal
padrão,
denominado
IP versão 4 (IPv4), teve sua capacidade

máxima de usuários esgotada, ensejando
a criação de
uma nova versão que comportasse
a extensão atual da
rede de computadores,
chamada versão 6 (IPv6). Tal
transição, iniciada no Brasil em janeiro de 2015 e cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalização
estava prevista ainda para aquele ano, teve
a previsão de finalização
prorrogada
para setembro de
2018. Como medida paliativa para uso da rede até que
a transição seja finalizada,
o Relatório Final de
Atividades
de 2014 previa o compartilhamento
de um
mesmo
IPv4
entre
várias
conexões,

artifício
amplamente
utilizado na atualidade,
denominado
CG-
NAT44. Esse mecanismo
permite que um mesmo
endereço
IP seja utilizado, simultaneamente,
por
centenas e até milhares de usuários, distinguindo-se

cada um deles unicamente
por meio da indicação de
uma porta lógica de origem, esta sim única e exclusiva
para cada conexão e acesso a aplicações
de internet.
Bem por isso, para que se concretize
a guarda dos
registros
de
acesso
a
aplicações

de
internet
determinada

pelo
caput
do
artigo
15
da
Lei
12.965/2014,

possibilitando

que
o
provedor
de
conexão identifique
o usuário final dos serviços de
internet, faz-se necessário
o registro não somente dos
elementos
trazidos no artigo 5o, inciso VIII (endereço IP
e da data e hora de utilização),
mas também a
identificação
da porta lógica de origem. Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreender
o Marco Civil da Internet, legislação que,
dada sua natureza intimamente
ligada à tecnologia
da
informação,
não pode ser interpretado
de forma
restritiva, sob pena de inviabilizar
a identificação
de
um usuário que está fazendo uso de um determinado

IP compartilhado”
(fls. 538/542).
De todo o exposto, apesar da empresa
provedora ré não estar relacionada diretamente ao dano causado
à reputação da empresa autora, é ela quem detém acesso ao
conteúdo de informações e dados eletrônicos das referidas
páginas hospedadas na sua plataforma (endereços de IP's e porta
lógica de origem), sendo, nesse aspecto, a responsável pelas
informações requeridas através da ação ajuizada na origem.
Assim, nos termos dos artigos 7o e 10o
da Lei 12.965/2014, mostra-se cabível impor à provedora
demandada o fornecimento de todas as informações pertinentes
à identificação, inclusive da porta lógica utilizada pelo usuário
responsável
pela
criação
do
blog
“O
Fiscalizador”
(www.ofiscalizadorderegistros.blogspot.com.br), ante a nova
tecnologia empregada pelos provedores de aplicação (IPV6) e o
protocolo denominado “NAT” (Network Address Tranlation).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, confira-se: “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO

DE
FAZER

AGRAVANTE

ALEGA
TER
SIDO
DETERMINADA
A EXIBIÇÃO DE DADOS EM HIPÓTESES
DIVERSAS
DAQUELAS
PREVISTAS
NOS ARTS. 5o, INC. VIII, E 15, AMBOS DA
LEI No 12.965/14

ALEGAÇÃO
DE IMPOSSIBILIDADE
DE SEU
FORNECIMENTO
EM RAZÃO DE SER PROVEDORA
DE APLICAÇÃO

INEXISTÊNCIA

DE
LIMITAÇÃO

LEGAL
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE
PELA GUARDA E INFORMAÇÃO
DAS "PORTAS
LÓGICAS DE
ORIGEM", BEM COMO DE ELEMENTOS
INDICATIVOS

DE QUE A RECORRENTE
NÃO TENHA CONDIÇÕES
TÉCNICAS DE
PRESTAR TAIS INFORMAÇÕES
DEVER DE ARMAZENAR
OS DADOS
DOS USUÁRIOS EM SEUS SERVIDORES
PELO PRAZO DE 6 MESES,
NOS
TERMOS
DO
ART.
15
DA
LEI
No
12.965/2014

INTELIGÊNCIA
DA PORTARIA No 152, DE 19.02.2014,
DA ANATEL
PRECEDENTE
MULTA DIÁRIA QUE, FIXADA COM ACERTO EM R$
1.000,00, DEVE SER LIMITADA A R$ 100.000,00

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO” .
(Agravo
de
Instrumento
no
2241545-42.207.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Theodureto Camargo - destaquei).
Ou
ainda:
“REDE
MUNDIAL
DE
COMPUTADORES.

IDENTIFICAÇÃO

DO
USUÁRIO
OFENSOR.
PREMISSA DO MARCO CIVIL DA INTERNET.
INTERNET PROTOCOL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPARTILHADO.
IMPERIOSA
NECESSIDADE
DE SE FORNECER
OS
DADOS
DAS PORTAS

LÓGICAS DE

ORIGEM.
RELATÓRIOS

CONCLUSIVOS
DE GRUPOS DE ESTUDOS CONSTITUÍDOS
PELA
AGÊNCIA
REGULADORA

RESPECTIVA.

MUDANÇA

DE
POSICIONAMENTO.
DECISÃO ACERTADA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO. Rede mundial de computadores.
Identificação
do
usuário ofensor. Premissa do marco Civil da Internet. Internet
Protocol (IP). Insuficiência
atual. Alterações
introduzidas
pelo
esgotamento
dos endereços
individuais.
Substituição
para IP ́s
públicos e compartilhados.
Imperiosa necessidade
de se fornecer
os
dados
das portas

lógicas de
acesso,
para
permitir
a
identificação
do usuário . Relatórios conclusivos
de grupos de
estudos constituídos
pela Agência Nacional de Telecomunicações

entre os anos de 2014 e 2015. Portas
lógicas que
permitem a
escorreita identificação
do usuário. Mudança de posicionamento.

Precedentes
do Tribunal . Decisão acertada mantida. Recurso não
provido” . (Agravo de Instrumento 2017666-19.2019.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador J. B.
Paula Lima - destaquei).
Por fim, esta E. Câmara já decidiu por
ocasião
do
julgamento
da
apelação
no
1037745-69.2015.8.26.0002,
da
lavra
do
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Edson Luiz de Queiroz : “Apelação cível - Obrigação
de
fazer - Interposição
contra operadoras
de internet visando o
fornecimento
de IP's e portas lógicas - Sentença de procedência

parcial com afastamento
do fornecimento
das portas lógicas sob
o
fundamento

de
que
algumas
operadoras

são
simples
hospedeiras

de
'sites'.
Preliminar.

Nulidade
da
sentença.
Afastamento.
Sentença que analisou e dirimiu todos os pontos
relevantes
para o deslinde da matéria. Mérito. Guarda e
fornecimento
de dados pelos provedores
de internet é medida
que se impõe. Necessidade
de identificação
dos autores de ato
ilícito na rede mundial de computadores.
Interpretação
da Lei no
12.965/2014
(Marco Civil da Internet) mais especificamente
do
artigo 5o, inciso VIII e do artigo 15. Conjunto de informações
que
não se limita aos IP's de onde partiram o acesso à aplicação.
Extensão também às 'portas lógicas de origem' dos registros
eletrônicos
identificados
em relação aos usuários infratores.

Entendimento
diverso que inviabilizaria
a identificação
dos
causadores
do ato ilícito. Necessidade
do fornecimento
das
portas
lógicas
para
reconhecimento

do
cumprimento

da
obrigação pelas rés que se impõe, inclusive em sede de tutela
recursal . Objetivo da autora é que ocorra a identificação
dos
responsáveis
pela fraude. Inviabilidade
do fornecimento
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registros de todos os usuários que navegaram
na página.
Necessidade
de realização da filtragem dos dados para que
sejam identificados
apenas os usuários que praticaram
os atos
ilícitos.
Litigância
de
má
fé
não configurada.
Caso que
caracteriza

equivocada

interpretação

dos
fatos
e
dos
fundamentos
jurídicos da pretensão.
Sucumbência.
Autora
obrigada a se socorrer do Judiciário (princípio da causalidade).

Rés
que
deverão
arcar
com
o
pagamento

do
ônus
da
sucumbência.

Fixação
dos
honorários

em
20%
do
valor
atualizado
da causa, em desfavor de cada ré. Resultado.

Preliminar rejeitada. Recurso provido” (destaquei).
Desse julgamento merece destaque o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
“(...) Inicialmente,
deve ser observado
que, diante do
crescimento

e
expansão
da
rede
mundial
de
computadores
no Brasil, houve o esgotamento
da
quantidade
de IPs disponíveis,
sendo necessária
a
transição do protocolo IPv4 (de 32 bits), para a versão
IPv6 (128 bits), que suporta a criação de uma
quantidade

maior
de
endereços

de
IPs.
Para
regulamentar
a transição entre os sistemas, adotou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a possibilidade
de compartilhamento
do mesmo IP no
sistema IPv4 por mais de um usuário, ou seja, de
maneira simultânea,
mais de um usuário pode acessar
a internet, com a utilização do mesmo número de IP.
Para possibilitar
a individualização
do usuário, tornou-
se necessário
que se verifique a 'porta lógica de
origem', fornecida individualmente
a cada um deles
durante a utilização do IP compartilhado.
Os réus
possuem condições técnicas de fornecimento
das
'portas lógicas de origem', e de qualquer outra
informação
requisitada.
Se o fornecimento
do número
de IP não for suficiente,
o fornecimento
das portas
lógicas torna-se desdobramento
do primeiro. A guarda
e o fornecimento
de dados pelos provedores
de
internet é medida que se impõe, a fim de coibir o
anonimato,
bem como de atribuir a cada imagem uma
autoria
certa
e
determinada.

Saliente-se

que
o
fornecimento
de informações
cadastrais,
não fere o
direito ao sigilo, vez que necessária
à identificação
do
autor de ato ilícito na rede mundial. A Lei no
12.965/2014
(Marco Civil da Internet), vigente a partir
de
23/06/2014,

regulamenta

o
dever
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
armazenamento
de dados de usuários, disciplinando

os princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso
da internet no Brasil. O artigo 15 da mesma Lei impõe
de forma ampla os provedores
a informar os 'registros
de
acesso
a
aplicações

de
internet',
incluindo,
consequentemente,
a porta lógica de acesso. O inciso
VIII do artigo 5o da aludida lei descreve os registros de
acesso a aplicações
de internet como 'o conjunto de
informações
referentes
à data e hora de uso de uma
determinada
aplicação de internet a partir de um
determinado
endereço IP'. Portanto, evidente que o
conjunto de informações
constante do artigo acima
não se limita aos IP's de onde partiram o acesso à
aplicação, estende-se
também às portas lógicas de
origem dos registros eletrônicos
identificados
em
relação aos usuários infratores.
Além do que, caso o
entendimento

fosse
diverso
seria
inviável
a
identificação
do causador do ato ilícito” .
Por último, merece destaque recente
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que reafirmam tudo
aquilo que foi acima exposto: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PROVEDOR

DE APLICAÇÕES.
IDENTIFICAÇÃO
DO DISPOSITIVO
UTILIZADO

PARA ACESSO À APLICAÇÃO.
INDICAÇÃO
DO ENDEREÇO
IP E
PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
DOS
ARTS. 5o, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014.
RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. O recurso especial debate a extensão de obrigação
do provedor de aplicações
de guarda e fornecimento
do
endereço IP de terceiro responsável
pela disponibilização
de
conteúdo ilícito às informações
acerca da porta lógica de origem
associada ao IP. 2. A previsão legal de guarda e fornecimento

dos dados de acesso de conexão e aplicações
foi distribuída
pela
Lei n. 12.965/2014
entre os provedores
de conexão e os
provedores
de aplicações,
em observância
aos direitos à
intimidade
e à privacidade.
3. Cabe aos provedores
de aplicações

a manutenção
dos registros dos dados de acesso à aplicação,
entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15
combinado
com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014,
os quais
poderão vir a ser fornecidos
por meio de ordem judicial. 4. A
obrigatoriedade
de fornecimento
dos dados de acesso decorre
da necessidade
de balanceamento
entre o direito à privacidade
e
o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido
aviltadas, à identificação
do autor da conduta ilícita. 5. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereços
de IP são os dados essenciais para identificação
do
dispositivo
utilizado para acesso à internet e às aplicações.
6. A
versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do crescimento

da internet, esgotou sua capacidade
de utilização individualizada

e se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase
esta em que foi admitido o compartilhamento
dos endereços

IPv4
como
solução
temporária.

7.
Nessa
fase
de
compartilhamento
do IP, a individualização
da navegação
na
internet passa a ser intrinsecamente
dependente
da porta lógica
de origem, até a migração para o IPv6. 8. A revelação das portas
lógicas de origem consubstancia
simples desdobramento
lógico
do pedido de identificação
do usuário por IP. 9. Recurso especial
provido” (3a Turma, REsp 1784156/SP, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, julg. 05/11/2019).
Quanto
às
astreintes ,
importante
salientar que o escopo do legislador ao prever a possibilidade do
julgador impor condenação em multa diária para o cumprimento
da obrigação foi o de criar mecanismo apto a garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o devedor
crie embaraços à sua execução (artigo 461, caput e seu § 5o, do
Código de Processo Civil). Assim, para que a multa cominatória
não incida, basta o atendimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa
forma,
recomenda-se
a
manutenção da multa diária como fixada em primeiro grau por
ocasião da decisão liminar de fls. 312/313, decisão esta mantida
no julgamento do agravo de instrumento e que se tornou
definitiva quando da prolação da sentença.
Por fim, quanto ao pleito de redução da
multa não há prejuízo da reapreciação da questão na fase de
cumprimento de sentença, uma vez que aquela é a sede própria
e nesse ponto a decisão pode ser revista, na forma do artigo
537, §1o, do Código de Processo Civil.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho a vencida condenação de
honorários adicionais de 5% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1019091-60.2017.8.26.0100
APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
APELADA: CETIP S. A. MERCADOS ORGANIZADOS
JUÍZA: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
VOTO No 21.797
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Na
condição
de
Relator
da
Apelação
no
1031338-65.2016.8.26.0114, interposta na Ação de Obrigação de Fazer então proposta
contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., a ora apelante, aos 23 de julho de 2019,
decidi pela não obrigação de armazenamento dos registros referentes à “porta lógica de
origem” pelo provedor de conexão de internet, posição que mantive ao dar provimento
ao Agravo de Instrumento então interposto pela ora apelante contra a r. decisão de fls.
452/454, posição não acompanhada pela Turma Julgadora, que terminou por negar
provimento ao recurso nos termos do V. Acórdão de fls. 538/542.
Contudo, ciente de considerável corrente com
entendimento em sentido contrário, à qual o nobre Desembargado Relator se filia,
reestudando a questão “sub judice” resolvi a ela me filiar também.
Melhor analisando a questão fui motivado a mudar
de entendimento em razão da larga utilização da Internet ditar uma compreensão mais
adequada à sua natureza inequivocamente dinâmica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ante as mais variadas utilizações da
Internet tendentes a alcançar objetivos que visam legitimamente o bem-estar social,
surgiram, infelizmente, pessoas que dela se servem agindo de forma insidiosa escudadas
no anomimato virtual.
E, para por cobro a essa indesejável forma de má
utilização da Internet, é necessário ter em mãos mecanismos que permitam identificar o
agente insidioso.
Assim, afastando-me da literal interpretação da
Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014 - Marco civil da internet, da qual me penitencio,
não tenho dúvidas em afirmar que a apelante, provedora de aplicação da internet, tem a
obrigação de guarda e, portanto, quando instada judicialmente, deve informar não
apenas o IP do usuário, mas também a respectiva porta lógica de origem.
Nesse sentido, além dos vários judiciosos julgados
que sustentam que por força da conjugação do artigo 15 com o artigo 5o, inciso VIII, da
precitada Lei no 12.965/2014, o provedor de aplicação da internet é obrigado a guardar
os registros dos dados de acesso do usuário que dele se serviu, dentro os quais se inclue
a porta lógica de origem, tem-se o parecer eminentemente técnico da ANATEL sobre a
questão em foco a seguir transcrito:
“Tanto no Grupo de Trabalho do NIC.br como no Grupo de Trabalho da
ANATEL foi intensamente discutida a questão da identificação unívoca de
um determinado usuário que faz uso de um endereço IP compartilhado. Em
ambos os Grupos de Trabalho foi consenso que a única forma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadoras fornecerem o nome do usuário que faz uso de um IP
compartilhado em um determinado instante seria com a informação da
“porta lógica de origem da conexão” que estava sendo utilizada durante a
conexão. Dessa forma, os provedores de aplicação devem fornecer não
somente o IP de origem utilizado para usufruto do serviço que ele presta,
mas também a “porta lógica de origem”.
Em uma Conexão à Internet, para cada sessão aberta pelo usuário, é
utilizada uma “porta lógica” para sua comunicação com outras redes e
equipamentos. Assim, mesmo quando dois usuários fazem o uso
compartilhado de um mesmo IPv4, eles usarão portas distintas para a sua
comunicação.
Será com base na informação da “porta lógica de origem” que as
identificações judiciais para fins de quebra de sigilo e interceptação legal
continuarão sendo possíveis de serem realizadas de forma unívoca.
Portanto, torna-se necessário que na solicitação de quebra de sigilo seja
informada, além dos atributos atuais (endereço IP de origem, data, hora e
fuso da conexão), a porta de origem da comunicação.
As obrigações das prestadoras com relação às suas responsabilidades
sobre a quebra de sigilo de identificação, comunicação ou interceptação
telemática de um usuário permanecem sem qualquer alteração. Contudo,
para que a identificação unívoca de usuário seja possível a partir da
implantação do CG-NAT44, será necessário que as entidades com poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitório informem, além do (1) endereço IPv4 de origem e (2) do
período de tempo em que foi realizado o acesso (acompanhado do fuso
horário aplicável), passem também a informar (3) a porta de origem.
Em obediência ao que está estabelecido no Marco Civil da Internet (Lei no
12.965, de 23 de abril de 2014), as prestadoras estão adaptando seus
sistemas e equipamentos para permitir a identificação unívoca no cenário
de compartilhamento, passando a registrar também a porta de origem,
além de todos os parâmetros atuais de conexão à internet (endereço IP de
origem, período da conexão e fuso horário aplicável).
Diante do exposto, é importante reforçar que durante o período de
utilização da solução paliativa do CG-NAT44, para que o processo de
apuração de ilícitos na Internet não fique prejudicado, é necessário que,
não só provedores de acesso, como também provedores de conteúdo e
serviços de internet (bancos e sites de comércio eletrônico, por exemplo)
adaptem seus sistemas para possibilitar a armazenagem dos registros de
aplicação (provedores de aplicação) ou registros de conexão (provedores
de acesso) com a informação da “porta lógica de origem” utilizada.
Caso contrário, será inviável a identificação unívoca de um usuário que
está fazendo uso de um determinado IP compartilhado. Este é um risco que
necessita ser compartilhado com todos os elos da cadeia de investigação
para garantir o correto funcionamento do processo de investigação. (In,
GT-IPV6, Relatório Final de Atividades, 12/2014, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por oportuno, necessário frisar que não se pretende
atribuir ao texto acima transcrito força de lei, como aduz a apelante em suas razões de
recurso, mas apenas o peso de um parecer técnico emanado de uma insuspeita e
imparcial agência reguladora, que, inclusive, dentro de suas atribuições tem o poder de
editar resoluções que, de certa forma, visam preencher lacunas legislativas.
Tanto não bastasse para acompanhar o escorreito
voto do insigne Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR, embasado em
pertinentes julgados, há que se acrescentar a r. decisão de fls. 452/454 da MM.
Magistrada de Primeira Instância PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO, que de forma
brilhante decidiu a questão em comento.
Ante o exposto, acompanho o voto do douto
Desembargador Relator.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
122EFBA9
24
28
Declarações de
Votos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
1256F71F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019091-60.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.